Tribunal: CARF
Processo: 10840.730523/2021-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.730523/2021-89
ACÓRDÃO
1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO
DE
RECEITA
NÃO
OPERACIONAL.
LUCRO
PRESUMIDO.
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. UTILIZAÇÃO DE VALOR CONTÁBIL DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA AUMENTADO ARTIFICIALMENTE.
Não sendo comprovado pelos impugnantes o aumento do valor contábil da
participação societária usado para efeito de apuração do IRPJ e CSLL, é
correto o procedimento de revisão dos valores e nova apuração de IRPJ e
CSLL pela autoridade fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA AUTUAÇÃO FISCAL.
Não houve fundamentação válida e adequada em tal enquadramento. Isso
porque, a Autoridade Fiscal não pode se limitar a fundamentar a autuação
fiscal em paráfrase de artigo legal, ou menos ainda, apenas indicar o
dispositivo de lei que entende aplicável ao caso concreto, sem descrever os
fatos do caso concreto e o seu enquadramento no suporte fático da norma.
É necessária que a fundamentação seja analítica, se debruçando sobre a
hipótese fática ocorrida no caso que atraia a incidência da norma extraída
a partir da interpretação do art. 124, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS
71, 72 ou 73, da Lei no 4.502, de 1.966. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No caso de lançamento de ofício, a multa só pode ser exigida em dobro
quando há inequívoco enquadramento nos casos previsto nos artigos 71,
72 ou 73, da Lei no 4.502, de 1.966.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, por vício material, suscitada em relação ao lançamento, para excluir a Sra.
Consolação Goulart Terra da condição de responsável tributária; e, por maioria de votos, em
rejeitar a prejudicial de decadência, vencido o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
que votou por acolher a referida prejudicial. No mérito, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à alegação de erro na base de
cálculo do ganho de capital; e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso quanto à
qualificação da multa de ofício, para afastar a referida penalidade, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por dar provimento parcial ao recurso, apenas, para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento). Os conselheiros Henrique Nimer Chamas e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (convocado) não votaram em relação à preliminar de
nulidade, por vício material, suscitada em relação ao lançamento, para excluir a Sra. Consolação
Goulart Terra da condição de responsável tributária; e à prejudicial de decadência, pois as
matérias já foram votadas, respectivamente, pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Heldo Jorge
dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO Estamos diante de Recurso Voluntário apresentado no processo
10840.730523/2021-89, cuja identidade fática é idêntica ao do processo 10840.722072/2021-14.
Cada processo trata de uma infração diferente à legislação tributária. Ambas tem origem na
mesma combinação de negócios societários, mas em diferentes alienações de capital social com o
mesmo ponto controverso que deu início a esta lide tributária: o valor utilizado como parâmetro
na apuração do ganho de capital. A Fiscalização desconsiderou o método de equivalência
patrimonial utilizado pelo contribuinte, e, ao verificar o valor contábil existente para fins de
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
3
parâmetro de aquisição, como não havia documentação suporte, lavrou os autos de infração de
IRPJ e CSLL em ambos os processos, contra os responsáveis tributários, visto que a empresa titular
da alienação, CAMT Empreendimentos e Participações Ltda (“CAMT”), fora extinta.
Neste caso, o Recurso Voluntário (fls. 695-738) foi interposto pelo sujeito passivo,
Carlos Alberto Mafra Terra (“Sr. Carlos”), e pela responsável solidária, Consolação Goulart Terra
(“Sra. Consolação”), em face do Acórdão no 108-032.275 (fls. 667-681), proferido pela 4a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelos contribuintes.
Diferente do caso no processo 10840.722072/2021-14, este trata do não
pagamento de IRPJ e CSLL, ocorrido quando do ganho de capital decorrente de venda de
participações societárias da CAMT na CM Hospitalar para integralização na Hórbita
Empreendimentos e Participações S/A (“Hórbita”)
Explico: abaixo está a composição da CM Hospitalar. A CAMT possuía 99,96 do
capital social da mesma.

 Assim, no processo 10840.722072/2021-14 tratamos do ganho de capital da
CAMT frente à alienação (venda) de 37% que possuía da CM Hospitalar para
a Cromossomo.
 Já neste processo estamos diante da discussão sobre o ganho de capital da
alienação do resto das participações da CAMT na CM Hospitalar (62,98%)
para integralização na empresa Hórbita, conforme ilustração abaixo:

No presente caso, há uma sucessão de fatos relevantes para serem relatados a fim
de se compreender os vínculos societários e as razões que levaram à autuação fiscal ora discutida.
Assim, passo a recapitular os principais tópicos do relatório constante no TVF (fls. 19-55).
a) O resumo da controvérsia em julgamento:
No exercício regular das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
com base nos artigos 897, 898, 908, 949, 952, 956, 971 e 972 do Decreto n° 9.580,
de 22 de novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de Renda COM BASE e
em cumprimento ao MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL no 06.1.85.00-2019-
00018-9, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuinte/Belo Horizonte (DEMAC/BHE), foram efetuados procedimentos de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
4
fiscalização junto ao contribuinte CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA (doravante
abordado como CARLOS MAFRA), CPF: 055.818.678-52, com o intuito de verificar
o correto cumprimento das obrigações tributárias referentes ao ganho de capital
oriundo da alienação de 37% das participações societárias de CARLOS MAFRA nas
seguintes empresas:
 BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES –CNPJ: 05.777.772/0001-
58
 CM HOSPITALAR S/A – CNPJ: 12.420.164/0001-57 (doravante abordada
como CM Hospitalar)
 C M LOGÍSTICA HOSPITALAR S/A – CNPJ: 18.320.396/0001-10
À época o quadro societário da empresa CM HOSPITALAR era o seguinte:

Em verificação acerca da correta apuração do ganho de capital proveniente da
alienação em questão, foram constatadas distorções na escrituração contábil da
empresa investida CM HOSPITALAR S/A. Em síntese, tais distorções são o
resultado de lançamentos contábeis que, sem qualquer respaldo, trouxeram de
CONTAS PASSIVAS, vultosos valores para o PATRIMÔNIO LÍQUIDO da empresa
operacional. O contexto tributário decorrente da alienação, pela empresa CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, dos 37% da participação societária
na empresa operacional CM HOSPITALAR S/A para a adquirente CROMOSSOMO
PARTICIPAÇÕES IV S/A, CNPJ: 23.741.562/0001-91, culminou com a lavratura de
Auto de Infração referente ao ganho de capital apurado junto à empresa extinta,
tendo como responsável tributário o Sr. CARLOS ALBERTO MAFRA.
O quadro societário da investida CM HOSPITALAR S/A, após a alienação em
questão, apresentava os seguintes percentuais de participação:

Em
evento
posterior
datado
de
07/11/2016,
a
empresa
CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 12.225.376/0001-83, então
detentora de 62,98% da participação societária da empresa operacional CM
HOSPITALAR S/A, transferiu todo o percentual da mencionada participação
societária para a empresa HÓRBITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A –
CNPJ: 12.720.408/0001-17, utilizando-se, nesse momento, da manobra contábil
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
5
empregada pela investida, que acarretou majoração artificial do Patrimônio
Líquido (inflado por contas Passivas) e, por consequência e mediante equivalência
patrimonial, aumento do custo empregado e redução da base de cálculo do ganho
de capital na operação. (...)
b) Sobre a reorganização societária do grupo:
Diante do contexto da presente fiscalização, é importante discorrer acerca das
alterações das estruturas societárias realizadas ao longo do período em análise. A
abordagem do presente trabalho tem como foco a empresa operacional CM
HOSPITALAR S/A.
Desde sua constituição até o período que antecedeu a operação de alienação
envolvendo a empresa CROMOSSOMO, o quadro societário da empresa CM
HOSPITALAR S/A era o seguinte:

Em março de 2016, após a alienação de 37% da participação societária da
empresa CM HOSPITALAR S/A para a empresa CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES IV
S/A, a composição societária da empresa se apresentava da seguinte forma:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
6
A integralização de capital da CAMT na empresa HÓRBITA, em novembro de 2016,
mediante entrega de sua participação na empresa operacional CM HOSPITALAR
S/A, agora correspondendo a 62,98% do Patrimônio Líquido, se deu pelo valor de
R$ 158.504.452,00. Nesse momento a empresa CAMT tentou se valer de toda a
manobra contábil já abordada, visto que, à sombra de uma suposta equivalência
patrimonial, não houve apuração do ganho de capital. Além disso, a empresa
CAMT não considerou a alienação de 37% das ações da CM HOSPITALAR para a
empresa CROMOSSOMO, se valendo de praticamente 100% do suposto valor
contábil do PL da investida. Segue trecho extraído da AGE de 07/11/2016 da
empresa HÓRBITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A:

c) Sobre a extinção da empresa CAMT e os reflexos ganho de capital:
As infrações apuradas no presente Termo de Verificação Fiscal restringem-se à
apuração de ganho de capital pela transferência de ações realizada pela CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária, em 31/12/2017, conforme Distrato Social protocolado na
JUCESP sob o número 0.037.782/18-6. O senhor CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA
era sócio majoritário e administrador da empresa na época dos fatos que
conduziram às infrações apuradas e responde como RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
d) Sobre o custo de aquisição:
(...)
É, portanto, inadmissível que a integralização de Capital Social (CS) mediante
utilização dos supostos AFACs surtam efeitos tributários no que tange a apuração
do Ganho de Capital na utilização pela CAMT, de ações da CM HOSPITALAR S/A
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
7
para integralização de capital na empresa HÓRBITA. Consequentemente deve-se
excluir do valor contábil atribuído por CAMT à participação na CM HOSPITALAR,
tanto o que restou dos R$ 93.000.000,00 do aumento de CS fraudulento do final
de 2015, quanto o valor de R$ 60.924.451,41 inserido de forma irregular no CS da
CM HOSPITALAR, em agosto de 2016. Com isso o valor contábil das ações da CM
HOSPITALAR S/A, remanescentes após a venda de 37% para CROMOSSOMO IV,
resume-se à parcela do CS integralizado anteriormente a dezembro de 2015,
acrescido do saldo de Lucros Acumulados e Reserva de Lucros. Isso significa que a
título de CAPITAL INTEGRALIZADO antes de dezembro de 2015, deva-se
considerar apenas o valor de R$ 4.620.000,00 integralizado por CAMT e o valor de
R$ 30.000,00 integralizado pelo sócio CARLOS MAFRA.
O Patrimônio Líquido da empresa investida CM HOSPITALAR S/A, após o expurgo
dos valores referentes aos falsos AFACs, registrado antes do evento de
capitalização da empresa HÓRBITA com a transferência das ações de propriedade
da CAMT, era então composto pelo capital integralizado de R$ 4.650.000,00,
acrescido do valor dos Lucros Acumulados: R$ 35.887.213,87 e Reserva de Lucros:
R$ 525.389,95, totalizando um PL de R$ 41.062.603,82.

Considerando os 62,98% de participação da CAMT na empresa operacional CM
HOSPITALAR S/A, o correto valor contábil do investimento a ser utilizado para
cálculo do Ganho de Capital, apurado mediante obediência às normas contábeis,
pelo MEP e na data da transferência das ações para a empresa HÓRBITA, é R$
25.861.227,89.
e) Sobre a apuração do ganho de capital:
(...)
Conforme já relatado no tópico anterior, no dia 07/11/2016, a empresa CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA aumentou sua participação na
empresa HÓRBITA entregando 61.500.601 ações da empresa operacional CM
HOSPITALAR S/A, pelo valor de R$158.508.452,00.
A empresa CAMT, desde a sua constituição, sempre optou pela tributação com
base no Lucro Presumido.
(...)
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
8
Entenda-se como valor contábil o auferido em consonância com as normas
contábeis brasileiras. Para apuração do ganho de capital da empresa CAMT, cujo
fato gerador ocorreu no momento da transferência de suas ações junto à CM
HOSPITALAR S/A, com fins de integralização de capital na empresa HÓRBITA, é
necessária a mensuração do valor da alienação e do valor contábil da participação
societária em questão.
No momento do citado evento, a empresa CAMT detinha o percentual de 62,98%
das ações da empresa CM HOSPITALAR S/A, o que determinava ser investimento
relevante, devendo, portanto, ser avaliado pelo MEP (Método da Equivalência
Patrimonial). No entanto, conforme faz prova toda a documentação citada no
presente termo, tanto a empresa CM HOSPITALAR S/A, quanto a empresa CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, todas do mesmo grupo econômico,
sob a regência do Sr. CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA, forjaram a transferência
para o Patrimônio Líquido da CM HOSPITALAR S/A, de significativos valores
oriundos do Passivo Não Circulante, seja a título de falsos AFACs, seja a título de
lucros inexistentes. Observando a escrituração da CM HOSPITALAR S/A é possível
afirmar que os valores acrescidos ao Patrimônio Líquido a título de AFA ou a título
de lucros acumulados NÃO REFLETEM A REALIDADE e, portanto, NÃO DEVEM SER
CONSIDERADOS quando da apuração do valor contábil da participação societária.
Conforme já exposto, o valor contábil da empresa CM HOSPITALAR, determinado
pelo MEP e em obediência às normas contábeis brasileiras resultou, à época do
evento, em R$ 25.861.227,89.
Segundo a AGE de 07/11/2016 da empresa HÓRBITA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, o valor de alienação das 61.500.601 ações, correspondentes
a 62,98% da empresa operacional CM HOSPITALAR foi R$158.504.452,00.
Importante reiterar que o valor da alienação é muito próximo ao valor dos 100%
do capital supostamente integralizado. Veja que mesmo sem a abordagem dos
mecanismos fraudulentos que culminaram na utilização irregular do MEP, já havia
ganho de capital a ser apurado.

Conforme ECF (Escrita Contábil Fiscal) entregue pela empresa CAMT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, verificamos o não oferecimento à
tributação dos valores referentes ao ganho de capital, resultado da diferença
entre o real valor contábil e o valor da transferência, sendo devido à União,
portanto, o total dos tributos apurados, conforme a seguir demonstrado.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
9
Em verificação aos sistemas desse órgão, é possível afirmar que não houve
apuração de ganho de capital pela empresa CAMT, quando da transferência de
ações da CM HOSPITALAR S/A para HÓRBITA, em valor maior que o valor contábil.
f) Sobre a multa qualificada aplicada ao caso e a representação fiscal para fins
penais:
(...)
Diante de todo o exposto, é de fácil constatação a existência de manobras
contábeis utilizadas na escrituração das empresas do Grupo Mafra, a saber: CM
HOSPITALAR S/A e CAMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Tais
artifícios provocaram um falso aumento do Patrimônio Líquido da empresa
operacional, de tal modo que o fato gerador do tributo, quando da transferência
de ações da CM HOSPITALAR S/A para a empresa HÓRBITA para integralização de
capital, fosse totalmente ocultado, maquiado pelo suposto valor contábil
resultado do MEP aparentemente correto, visto que as incongruências se
mantinham num campo mais profundo da escrituração.
Os dois aumentos de capital, simulados mediante a integralização dos inexistentes
AFACs, foram documentados e levados a registro na JUCESP. De igual forma, as
retificações posteriores, foram formalmente lavradas em ATA e registradas no
órgão competente, atestando serem os tais AFACs, supostos Lucros Distribuídos,
em períodos que inexistiam tais valores a título de lucros na empresa CM
HOSPITALAR.
O crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal, que
descreve a conduta criminosa como sendo o ato de omitir a verdade ou inserir
declaração falsa, em documentos públicos ou particulares, com o objetivo de
obter vantagem, para si ou para outrem, ou mesmo para prejudicar terceiro.
Em sede de Recurso Voluntário, o Sr. Carlos e a Sra. Consolação argumentam
preliminarmente que:
a) Não há interesse jurídico comum que justifique, com base no art. 124 do
CTN, a responsabilização da Sra. Consolação;
b) Houve decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre 2012 e
2015, seja pela aplicação da regra do art. 150, §4o, ou pela regra do art. 173,
I, do CTN;
Já no mérito recursal, trazem as seguintes razões:
c) Que houve erro na subsunção do fato à norma e que a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária está incorreta;
d) Que a houve a correta aplicação do método de equivalência patrimonial,
com neutralidade tributária;
e) Que a efetiva venda da participação societária ocorreu em SDE de IPO, e que
estaria ocorrendo um bis in idem em relação ao ganho de capital;
f) Que, subsidiariamente, deve ocorrer a redução da multa qualificada.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
10
O Recurso Voluntário, após seu protocolo – em conjunto com a juntada de Parecer
Jurídico (Prof. Dr. Fábio Pallareti Calcini) já constante no momento da Impugnação – foi remetido
ao CARF e distribuído para essa Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

II – PRELIMINARMENTE:
Nulidade por ausência de fundamentação da autuação fiscal quanto à
solidariedade da Sra. Consolação (hipótese do art. 124, I, do CTN)
Desde logo consigno que a questão relativa à responsável solidária, Sra. Consolação,
não foi arguida pela Recorrente com a qualificação jurídica de nulidade.
Contudo, como nulidade é matéria de ordem pública, esta pode ser conhecida de
ofício. Assim, cabe a este colegiado apreciar essa matéria de forma preliminar ao mérito da
presente controvérsia, em observância aos diversos precedentes desta Turma. A título
exemplificativo: Acórdão no 1302-006.472, 20 de junho de 2023, Relatoria Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo; Acórdão no 1302-002.664, 16 de março de 2018, Relatoria Conselheiro
Gustavo Guimaraes da Fonseca; Acórdão no 1302-005.079, 8 de dezembro de 2020, Relatoria
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; Acórdão no 1302-005.844, 19 de outubro de 2021,
Relatoria Conselheiro Flavio Machado Vilhena Dias; Acórdão no 1302- 002.880, 14 de junho de
2018, Relatoria Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
O TVF, ao atribuir responsabilidade solidária a Sra. Consolação, com base no art.
124, I, CTN, a fundamentação exposta pela Autoridade Fiscal se resumiu ao seguinte parágrafo: (fls
52-53):
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
11

É possível observar que não houve fundamentação válida e adequada em tal
enquadramento. Isso porque, a Autoridade Fiscal não pode se limitar a fundamentar a autuação
fiscal em paráfrase de artigo legal, ou menos ainda, apenas indicar o dispositivo de lei que entende
aplicável ao caso concreto, sem descrever os fatos do caso concreto e o seu enquadramento no
suporte fático da norma. É necessária que a fundamentação seja analítica, se debruçando sobre a
hipótese fática ocorrida no caso que atraia a incidência da norma extraída a partir da
interpretação do art. 124, I, do CTN. E isso não ocorreu. Em verdade, o AI, na frase final, acaba por
ficar incompleto na fundamentação.
Importante frisar que o Direito Processual Civil, inclusive na sua vertente aplicável
ao processo administrativo (nesse sentido: FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do
ato administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2007; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo
e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979), tem evoluído no
sentido de exigir uma fundamentação substancial para os atos administrativos e decisões
administrativas. Nesse sentido, aplicável, de forma analógica, o art. 489, § 1o, do CPC ao presente
caso, inclusive por expressa previsão do art. 15 deste mesmo diploma.
Segundo a Doutrina Administrativista, nos casos em que estamos diante de ato
administrativo vinculado, e não discricionário, a validade deste estaria contemplada na simples
indicação do dispositivo legal e do fato subjacente à hipótese fática contida na norma. Nesse
sentido, ensina Celso Antonio Bandeira de Melo:
“em algumas hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles que há aplicação
quase automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos
subjetivos do administrador, a simples menção do fato e da regra de Direito
aplicada pode ser suficiente, por estar implícita a motivação. Todavia, em que
existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
12
depende de atirada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas em
causa, é imprescindível motivação detalhada.” (MELO, Celso Antonio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo – 15. ed. – São Paulo: Malheiros, 2002. p. 102)
Contudo, isso não consta no TVF. O fato que descreve o interesse comum – que é a
hipótese fática do art. 124, I, do CTN – não está descrita. Na lição do mesmo Doutrinador acima
referido, “o Princípio da Motivação impõe a administração Pública o dever de expor as razões de
direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada.” (grifo nosso. MELO, Celso Antonio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 15. ed. – São Paulo: Malheiros, 2002. p. 70).
Para além dos ensinamentos doutrinários, o entendimento recente desta Turma
aponta que só é válido o ato administrativo que consubstancia a obrigação tributária quando os
“documentos de constituição do crédito tributário descrevem acuradamente os procedimentos
adotados, as conclusões extraídas e a base legal que ampara o lançamento” (Acórdão 1302-
005.083, de 8 de dezembro de 2020, Relatoria Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo).
Não se ignora que o Acórdão Recorrido, proferido pela DRJ, consignou que a
Recorrente Consolação teria participado da venda das ações e do Distrato Social da CAMT,
fundamentando o seu interesse econômico, com base neste fato, na relação jurídica. Contudo,
esse fundamento – na opinião desta Conselheira – não é suficiente para convalidar a ausência de
fundamentação e motivação do ato administrativo que formalizou a exigência perante a Sra.
Consolação. Fato é que o dever exigido da Fiscalização Tributária, insculpido no art. 142 do CTN,
não foi cumprido em relação à solidariedade.
Da mesma forma, a discussão proposta pela Recorrente é meritória, se há ou não o
interesse comum da Sra. Consolação neste caso. Entendo que não é pertinente alçarmos o debate
neste nível fático. Em verdade, a atribuição da responsabilidade solidária a ela não foi válida, por
ausência de fundamentação e motivação do TVF em não descrever os fatos do caso concreto que
demonstrariam a incidência do art. 124, I, do CTN no presente processo.
Assim, reconheço, de ofício, a nulidade parcial da autuação fiscal, no que toca à
atribuição de solidariedade da Sra. Consolação, para responder pelos débitos de IRPJ e CSLL
exigidos neste processo.
Por fim, consigo, para fins de esclarecer a dialeticidade desta Conselheira em
responder os argumentos trazidos no Recurso Voluntário, que o ponto “2.1. DA AUSÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO COMUM DA RECORRENTE CONSOLAÇÃO” da peça recursal foi apreciado
neste tópico.
III – DO MÉRITO
No mérito, há três questões ainda pendentes para julgamento, e que dizem
respeito ao mérito da presente controvérsia. O primeiro diz respeito à alegação de decadência da
cobrança tributária (III.A); o segundo, está ligado a mensuração da base de cálculo para o ganho
de capital em razão do custo de aquisição das ações alienadas da CM Hospitalar pela CAMT à
Hóbita (III.B); e, o terceiro, o afastamento da multa qualificada (III.C);.
Vejamos cada um deles.
III.A – Da alegação de decadência
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
13
No Recurso Voluntário, o argumento da Recorrente é que a ocorrência de
decadência se operou pois todas as movimentações contábeis que fundamentaram as quantias
glosadas pelo fisco, em relação aos aportes no capital social em R$ 93.000.000,00, ocorreram e
foram lançadas nas ECF’s da CM Hospitalar entre os anos de 2012 a 2014. Abaixo está a
literalidade do que fora alegado (fl. 584):
Ocorre, contudo que esses valores lançados na contabilidade da CM Hospitalar
foram homologados tacitamente em razão da falta de contestação do Fisco no
prazo legal, tendo decaído o direito do Fisco de questioná-los tanto por força do
artigo 150, § 4o como pela regra do artigo 173, ambos do CTN, pois o
lançamento tributário ocorreu em março de 2021 e os prazos decadências dos
fatos geradores de 2012 se encerraram 2017, os prazos 2013 findaram-se em
2018, os prazos de 2014 terminaram 2019 e os prazos de 2015 em 2020. [grifos
são originais].
Em que pese o argumento da Recorrente esteja alicerçado com a premissa de erro
da Fiscalização, pois um dos seus argumentos – quanto ao erro de subsunção – está ligado na sua
compreensão de que o correto seria ter ocorrido lavratura de AI em face da CM Hospitalar por
omissão de receitas, em razão da falta de comprovação da origem (já que o valor contábil diz
respeito à receitas omitidas e escrituradas sob outras rubricas pela CM Hospitalar).
Em verdade, o argumento da Recorrente traz a estratégia de olhar para os atos
societários - e não para o fato gerador da obrigação tributária – para fins de contagem do prazo
decadencial. Porém, tal argumentação não há como ser acolhida. Considerando que a
argumentação a respeito da decadência, em Recurso Voluntário é idêntica à trazida em sede de
Impugnação, importante considerarmos o que já fora fundamentado no Acórdão Recorrido (fl
667):
Com relação à preliminar de decadência de fatos geradores ocorridos entre 2012
e 2015, não merece prosperar os argumentos dos impugnantes, uma vez que:  Trata
-se de fato gerador ocorrido em 07/11/2016, estando dentro da
regra decadencial prevista pelo art. 150, § 4o ou da regra prevista pelo
inciso I do art. 173, ambos do CTN, tendo em vista à ciência dos
impugnantes em 11/10/2021 (fls. 293/296);  O que é homologado pelo Fisco no pra
bases de cálculo de IRPJ e da CSLL, realizada pelo contribuinte, no
respectivo ano fiscalizado;  Existe autorização legal para que a autoridade fiscal exij
ia
de lucros acumulados ou adiantamentos (AFACs), como no presente caso,
nos termos do art. 37 da Lei no 9.430/1996, conforme abaixo transcrito:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios”.
Portanto, rejeito a preliminar de decadência dos lançamentos de ofício.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
14
Assim, se estamos diante da hipótese do art. 150, § 4o, do CTN, tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação — assim entendido aquele cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
—, o prazo decadencial para lançamento de ofício é de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador. Tal hipótese, em verdade, consideramos apenas para fins de resposta
ao argumento da Recorrente. Contudo, considerando que, no caso, houve a Representação Fiscal
para Fins Penais, entendo que o dispositivo que incide na hipótese é o art. 173, I, do CTN – o que
afasta ainda mais a alegação de decadência da Recorrente.
Logo, também por esse argumento, não estaríamos diante de hipótese de
ocorrência de decadência. Assim, afasto a ocorrência de decadência, e não acolho esse
fundamento da Recorrente.
III.B – Da alegação de erro na base de cálculo do ganho de capital
No Recurso Voluntário, a alegação de erro da Fiscalização na base de cálculo para o
ganho de capital está no fato de que o Fisco não aceitou a metodologia de custeio das ações
vendidas, por meio do MEP – método de equivalência patrimonial. Além disso, segundo a
Recorrente, o Fisco, ao considerar o valor de custo como o valor contábil das ações, ainda assim as
considerou de forma equivocada, pois não em razão da ausência de documentação suporte dos
investimentos realizados pela CAMT no capital social da CM Hospitalar antes de vender as suas
ações.
Aqui, novamente, a fundamentação trazida pela Recorrente em Recurso Voluntário
é idêntica a trazida em sede de Impugnação. Assim, não vislumbro razões para reforma do
Acórdão Recorrido, que está muito bem fundamentado:
Trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL lastreados em “Omissão de
Receita Não Operacional”, identificada na empresa CAMT EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo fato gerador ocorreu em 07/11/2016.
Na apuração do ganho de capital devem ser consideradas, para fins tributários, as
operações que importem em alienação a qualquer título, ou seja, a alienação é
considerada em sua acepção ampla, envolvendo toda e qualquer transmissão de
bens, bastando a existência de diferença positiva entre o custo de aquisição e o
valor de transmissão do bem ou direito.
No dia 07/11/2016, a empresa CAMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
aumentou sua participação na empresa HÓRBITA entregando 61.500.601 ações da
empresa operacional CM HOSPITALAR S/A, conforme abaixo demonstrado: (...)
A empresa CAMT, desde a sua constituição, sempre optou pela tributação com
base no
Lucro Presumido, seguindo o que dispõe o art. 25 da Lei n°. 9.430/96. Para
apuração do ganho de capital da empresa CAMT, cujo fato gerador ocorreu no
momento da transferência de suas ações, foi necessária a mensuração do valor da
alienação e do valor contábil da participação societária.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
15
A empresa CAMT detinha o percentual de 62,98% das ações da empresa CM
HOSPITALAR S/A, o que determinava ser investimento relevante, devendo,
portanto, ser avaliado pelo MEP (Método da Equivalência Patrimonial).
A questão central se refere ao valor contábil da participação societária para efeito
da
avaliação pelo MEP.
Nas fls. 21 a 45, a autoridade fiscal realizou um trabalho minucioso para
demonstrar que as partes envolvidas, majoraram artificialmente o Patrimônio
Líquido da empresa CM HOSPITALAR S/A, mediante lançamentos contábeis que,
sem qualquer respaldo, trouxe de contas passivas, vultosos valores para o
PATRIMÔNIO LÍQUIDO da empresa CM HOSPITALAR.
Não houve comprovação por parte dos envolvidos desses lançamentos contábeis.
É fato que a escrituração não cumpre seu propósito por si, antes deve ter lastro
em documentação que suporte os registros, ou seja, a simples anotação não se
constitui correta contabilização e prova para fins fiscais.
Nesse sentido, cito o art. 2o do Decreto-Lei no 486/1969; do art. 2o do Decreto no
64.567/1969 e do art. 1179 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).
Portanto, é inadmissível que a integralização de Capital Social (CS) mediante
utilização dos supostos AFACs, surtam efeitos tributários no que tange a apuração
do Ganho de Capital na utilização pela CAMT, de ações da CM HOSPITALAR S/A
para integralização de capital na empresa HÓRBITA.
Agiu corretamente a autoridade tributária, quanto aos expurgos do valor contábil
atribuído por CAMT à participação na CM HOSPITALAR, nos montantes de R$
93.000.000,00 e R$ 60.924.451,41, tendo em vista as irregularidades detectadas,
realizadas pelas empresas do mesmo grupo econômico.
De acordo com o termo de verificação fiscal, o Patrimônio Líquido da empresa
investida CM HOSPITALAR S/A, após os expurgos, registrado antes do evento de
capitalização da empresa HÓRBITA com a transferência das ações de propriedade
da CAMT, era então composto pelo capital integralizado de R$ 4.650.000,00,
acrescido do valor dos Lucros Acumulados: R$ 35.887.213,87 e Reserva de Lucros:
R$ 525.389,95, totalizando um PL de R$ 41.062.603,82.
Considerando os 62,98% de participação da CAMT na empresa operacional CM
HOSPITALAR S/A, o correto valor contábil do investimento a ser utilizado para
cálculo do Ganho de Capital, apurado mediante obediência às normas contábeis,
pelo MEP e na data da transferência das ações para a empresa HÓRBITA, é R$
25.861.227,89.
Sendo assim, não merece reparo a apuração realizada pela autoridade tributária,
abaixo demonstrada:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
16

Com relação aos argumentos trazidos pelos impugnantes de que não ocorreu o
fato gerador do ganho de capital; que só ocorreu o reconhecimento de
participação societária pelo MEP, sem alienação; que houve, após essa operação
de transferência, outras operações societárias, entendo que são todos
improcedentes.
Foi amplamente demonstrado no processo que ocorreu o fato gerador da
obrigação tributária na empresa CAMT com a transferência das ações, ora
analisada, bem como houve receita não operacional a ser tributada, em virtude
das irregularidades apontadas pela autoridade fiscal no PL da empresa CM.
Com relação aos arranjos societários posteriores, em nada interferem ou mudam
a situação da ocorrência do fato gerador, ora discutido, nesse processo.
Com relação à alegação de erro de subsunção do fato à norma e identificação
incorreta do sujeito passivo, não merecem prosperar os argumentos dos
impugnantes. Os lançamentos de ofício estão corretos e em sintonia com a
legislação em vigor.
A alegação do Bis in idem sobre o ganho de capital também não merece
prosperar. O processo 10840-722.072/2021-14 trata-se de operação anterior e
envolveu outra parte na operação (Cromossomos).
Em adendo ao que está fundamentado no Acórdão Recorrido, a leitura do TVF nos
mostra que a Fiscalização verificou dois aportes de capital social pela CAMT na CM Hospitalar, os
quais não possuíam documentação suporte. Um no valor de R$ 93.000.000,00, e o outro R$
60.924.451,41. Assim, para determinação do valor contábil das ações alienadas, a Fiscalização teve
que expurgar os efeitos desses aportes, por inexistência de documentação que as lastreassem.
Veja que tais incongruências foram expressamente apontadas no TVF (fls. 35 e ss.):

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
17

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
18

Um dos principais pontos que demonstra a correção da postura da Fiscalização está:
na precisão da análise das obrigações acessórias, e no diálogo realizado durante a Fiscalização e a
insistência em compreender os lastros que consubstanciavam o capital social da CM Hospitalar.
Seja nas respostas à intimações, seja na impugnação ou no Recurso Voluntário, a Recorrente –
neste ponto – não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, por meio probatório, que a
Fiscalização agiu de forma errada. Seu argumento se resume à validade do MEP, sem mais
demonstrações.
Desta forma, mantenho o Acórdão Recorrido neste ponto, e não acolho o
argumento da Recorrente quanto à incorreção da base de cálculo do ganho de capital realizado no
TVF/AIs.
III.C – Da multa qualificada
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.119 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.730523/2021-89
19
O TVF entendeu por aplicar multa qualificada em 150% e instaurar Representação
Fiscal para Fins Penais. A fundamentação a respeito da conduta dolosa da Recorrente está em dois
fatos (fl. 53):
Os dois aumentos de capital, simulados mediante a integralização dos inexistentes
AFACs, foram documentados e levados a registro na JUCESP. De igual forma, as
retificações posteriores, foram formalmente lavradas em ATA e registradas no
órgão competente, atestando serem os tais AFACs, supostos Lucros Distribuídos,
em períodos que inexistiam tais valores a título de lucros na empresa CM
HOSPITALAR.
Contudo, entendo que tais fatos se enquadram na hipótese do inciso I, do art. 44 da
Lei no 9.430/96, por se tratar de caso de falta de pagamento parcial de tributo, com informações
inexatas. Na compreensão desta Conselheira, os fatos acima não encontram suporte fático no art.
299 do Código Penal (falsidade ideológica) ou no art. 71 da Lei no 4.502/74 (sonegação).
Neste sentido, entendo que deve ser reformado o Acórdão Recorrido e acolhida a
alegação da Recorrente, para reduzir a multa para 75%.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
a) Excluir a Sra. Consolação da condição de responsável solidária, e
b) Reduzir a multa de 150% para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Fl. 923
DF CARF MF
Original